Tribunal: TJMT
Processo: 1032796-38.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032796-38.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (EMBARGADO), LEONES APARECIDO RODRIGUES - CPF: 046.231.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA PARTE DISPOSITIVA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA TAXA SELIC APENAS NAS HIPÓTESES LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. em face de acórdão proferido em recurso de apelação, sob alegação de contradição interna no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários incidentes sobre débito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais. Sustenta a embargante que, embora o acórdão tenha reconhecido a validade da cláusula contratual que prevê juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC/IBGE, a parte dispositiva poderia conduzir à interpretação de substituição dos encargos convencionados pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao mencionar a incidência da Lei nº 14.905/2024, apesar da existência de cláusula contratual expressa disciplinando os encargos moratórios aplicáveis ao inadimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se, ainda, sua utilização para fins de prequestionamento.

No caso concreto, verifica-se que o voto condutor expressamente reconheceu a subsistência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do inadimplemento contratual em ações monitórias.

Embora a fundamentação do acórdão tenha delineado adequadamente a manutenção dos consectários convencionados entre as partes, a redação da parte dispositiva mostrou-se passível de interpretação ambígua quanto à eventual substituição dos encargos pactuados pela taxa SELIC.

A referência à Lei nº 14.905/2024 não importou afastamento automático da cláusula contratual válida, mas apenas consignação acerca do regime jurídico subsidiário aplicável às hipóteses de inexistência de estipulação contratual específica ou de incidência de juros legais.

Havendo previsão expressa de juros moratórios, multa e correção monetária contratualmente ajustados, subsistem os encargos convencionados, inexistindo incompatibilidade com a compreensão de que a taxa SELIC, quando aplicável como índice legal substitutivo, engloba atualização monetária e juros de mora.

O acolhimento parcial dos embargos possui natureza exclusivamente integrativa e aclaratória, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a parte dispositiva do acórdão, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual expressa disciplinando juros moratórios, multa e correção monetária afasta a incidência substitutiva da taxa SELIC prevista na Lei nº 14.905/2024. 2. A aplicação da taxa SELIC possui caráter subsidiário, restrita às hipóteses de ausência de estipulação contratual específica ou de incidência de juros legais. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins exclusivamente aclaratórios, sem modificação do resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
IEMAT Sociedade Educacional Ltda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de contradição interna no julgado, sustentando que, embora a decisão tenha validado o contrato de prestação de serviços educacionais como o instrumento regente da relação jurídica entre as partes, determinou que a atualização do débito observasse as balizas da Lei nº 14.905/2024.

Argumenta a recorrente que tal determinação conflita com a fundamentação adotada, uma vez que o contrato em questão possui cláusula expressa disciplinando os encargos moratórios, prevendo juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Ressalta que a aplicação da referida lei possui caráter meramente subsidiário, incidindo apenas na ausência de estipulação contratual, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, a fim de que a atualização da dívida siga estritamente o que foi pactuado na cláusula nona do instrumento contratual, mantendo-se a coerência lógica do julgado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à correta interpretação e aplicação da Lei n. 14.905/2024, especialmente no que se refere à incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios. Afirma que a nova legislação estabeleceu sistemática segundo a qual a SELIC já engloba correção monetária e juros, razão pela qual não seria possível cumular tais encargos.

Pois bem. No caso concreto, verifica-se que o recurso merece parcial acolhimento, sem efeitos infringentes, unicamente para fins de esclarecimento da parte dispositiva do acórdão embargado, a fim de evitar interpretações equivocadas acerca da incidência dos consectários legais e da aplicação da Lei n. 14.905/2024.

Com efeito, da leitura do voto condutor, constata-se que houve expressa análise acerca da manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, embora o fundamento jurídico adotado no acórdão esteja suficientemente delineado, a redação da parte dispositiva pode ensejar interpretação no sentido de que teria ocorrido substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC, circunstância que efetivamente não corresponde ao raciocínio desenvolvido no voto.

É preciso esclarecer que o acórdão embargado não promoveu substituição automática dos encargos contratuais pela taxa SELIC, tampouco afastou a incidência dos encargos livremente pactuados entre as partes.

Na realidade, o que restou consignado no julgado foi a possibilidade de manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em hipóteses de inadimplemento contratual em ações monitórias.

Nesse contexto, a menção à Lei n. 14.905/2024 não implicou afastamento da pactuação contratual existente entre as partes, mas apenas observação quanto ao regime jurídico superveniente aplicável às hipóteses em que inexistente previsão contratual específica ou quando necessária a incidência de juros legais.

Portanto, inexiste incompatibilidade entre o reconhecimento da validade dos encargos contratualmente previstos e a compreensão de que a taxa SELIC, quando aplicável como índice legal substitutivo, já engloba atualização monetária e juros moratórios.

A rigor, o acórdão embargado reconheceu que, havendo previsão expressa de encargos contratuais, estes subsistem até o efetivo pagamento do débito, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em substituição automática pela SELIC.

Assim, o esclarecimento ora promovido possui finalidade meramente integrativa e aclaratória, sem qualquer modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a parte dispositiva do acórdão, nos termos da fundamentação supra.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026